Tribunal: TJBA
Processo: 8000869-91.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000869-91.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO.
EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE FORMA ININTERRUPTA POR MAIS DE 05 ANOS.
COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL Nº
321/2010.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA n°
8000869-91.2023.8.05.0198
, da Comarca de Planalto, sendo partes interessadas,
JADIANE DE ALMEIDA CUNHA
e o
MUNICÍPIO DE PLANALTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.